Tribunal: STF
Processo: Rcl 82188
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por TIM S.A contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação. 



    A embargante alega que (eDoc. 21):



    “Com todo o respeito e acato de estilo, mas há um erro material na decisão embargada no que toca a valoração e a interpretação do tema em discussão na reclamação. Por isso, o manejo do presente recurso. 



    Como dito, o Eg. TJBA considerou constitucional a lei municipal de Paulo Afonso (BA) que institui e cobra taxas de licenciamentos ambientais municipais para IRBs (Estações de Rádio Base - torres e equipamentos de telecomunicações). 



    A lei em questão é o próprio código tributário municipal (Lei Municipal nº 967/2003) a qual recebeu atualizações com a inclusão do art. 154-A, em 2013, pela Lei Municipal nº 1.288/2013. 



    Ao se observar o referido dispositivo, objeto de debate na reclamação, percebe-se que estamos diante de limitações e condições impostas por lei municipal à instalação e ao funcionamento de IRBs por meio de taxas oriundas de exigências de licenciamentos, bem como do Poder municipal de fiscalização de tais instalações de telecomunicações: (...)



    Com todo o respeito, mas não se entende o motivo pelo qual este Ilustre e Eminente Relator tenha afirmado, na decisão embargada, que tais precedentes em controles concentrados (ADI 7321/AL e ADI 7509/BA) não teriam pertinência direta com o que está sendo discutido nos autos desta reclamação. 



    Está não é uma dúvida retórica, mas sincera, pois parece muito claro e evidente que o objeto desta reclamação tem total pertinência direta com os temas julgados na ADI 7321/AL e na ADI 7509/BA. 



    Neste sentido, há uma obscuridade, ou simplesmente um erro material valorativo, por parte da decisão embargada, o que deve ser sanado mediante embargos declaratórios.” 



    Por essas razões, pede o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo os fundamentos da decisão embargada (eDoc. 18):



    “Embora a reclamante invoque a ADI'7321/AL, a ADI'2902/SP, o Tema'1235 (ARE'1.370.232/SP), a ADI'3.110, a ADI'7509/BA e, por fim, o Tema'919-RG, apenas este último guarda pertinência direta com a controvérsia posta: a competência para instituir taxa de fiscalização sobre torres e antenas de telecomunicações. Os demais precedentes tratam de matérias conexas, mas não enfrentam a questão específica da competência tributária, que foi resolvida de forma categórica no Tema'919-RG. A situação dos autos tem aderência estrita exclusivamente à tese firmada nesse leading case.



    Ocorre que a suposta violação ao Tema'919 da repercussão geral não pode ser apreciada nesta via processual porque a reclamante não esgotou as instâncias ordinárias. Para que uma reclamação fundada em precedente de repercussão geral seja admitida, exige-se que o interessado tenha previamente utilizado todos os recursos disponíveis no tribunal de origem. A reclamante, no entanto, não esgotou as instâncias ordinárias, conforme se constata da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc. 14 - fls. 22-24):



    “Na hipótese de que se cuida, o apelo nobre foi manejado contra decisão monocrática de Relator, sem o necessário exaurimento das instâncias ordinárias, quando deveria ter sido impugnada através de Agravo Interno, com fito de instigar a Corte Estadual a se manifestar de forma colegiada, razão pela qual não se considera preenchido o requisito do esgotamento das vias ordinárias.



    Registre-se, que os Embargos de Declaração desservem para suprir a omissão, ainda que tenham sido julgados por órgão colegiado, porquanto, trata-se de recurso de complementação da decisão anterior. Por conseguinte, incide na hipótese o teor da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal, de modo a impedir a ascensão do apelo especial, vazada nos seguintes termos. 



    SÚMULA 281: É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem recurso ordinário da decisão impugnada.”



    O julgamento colegiado dos embargos de declaração em nada altera a natureza monocrática da decisão embargada: tais embargos servem apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade, integrando o pronunciamento anterior sem convertê-lo em acórdão. Desse modo, tanto o recurso extraordinário quanto a presente reclamação foram manejados contra um ato decisório unipessoal, cuja via impugnativa adequada seria o agravo interno. À míngua desse recurso, não se verifica o esgotamento das instâncias ordinárias, razão pela qual a reclamação não pode ser conhecida, à luz do art.'988,'§'5º,'II, do CPC. Nesse sentido, cito precedente do Superior Tribunal de Justiça:



    “3. A existência de decisão colegiada em sede de embargos de declaração não tem o condão de afastar a necessidade de interposição do agravo interno, porquanto este é o recurso apto a levar ao órgão coletivo a apreciação da questão debatida nos autos nos termos do artigo 1.021, §2º, do CPC/15.”



    STJ. 3ª Turma. AgInt no AREsp 2.188.284/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 13/2/2023.”



    Na ADI 7321, o STF decidiu que:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4º, §1º, da Lei Estadual nº 6.787/2006, de Alagoas. Obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Rede de Transmissão de Sistemas de Telefonia e de Estações Rádio base e Equipamentos de Telefonia Sem Fio no Estado de Alagoas. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e exploração destes serviços. Arts. 21, IX, e 22, IV, da Constituição Federal. 4. Precedentes do STF. ADI 3.110, Min. Edson Fachin. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos itens 10.5 e 10.6 do Anexo I, objeto do art. 4º, §1º, da Lei Estadual nº 6.787/2006, de Alagoas, e por arrastamento, dos itens 10.5 e 10.6 do Anexo VI da mesma Lei nº 6.787/2006.”



    (ADI 7321, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05-06-2023)



    Já na ADI 7509, a Corte assim decidiu:



    EMENTA: “MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. ITEM E9.1 DO ANEXO II DO DECRETO N. 14.024/2012 DA BAHIA E ITEM E9.1 DO ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO N. 4.327/2013 DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CEPRAM. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO-BASE DE TELEFONIA CELULAR. EXIGÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. AFRONTA À COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.”



    (ADI 7509, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 04-04-2024)



    Conforme consta na decisão que julgou o mérito da apelação (eDoc. 14 - fls. 3 



    “O cerne da controvérsia posta a desate gira em torno da legalidade e constitucionalidade da Taxa de Fiscalização Ambiental, relativos aos exercícios de 2016, 2017 e 2018, correspondentes à instalação e ao funcionamento da estação rádio base situada na Avenida Delmiro Gouveia, n° 1113 – Tancredo Neves – CEP 48.609-000 – Paulo Afonso/BA. 



    O magistrado sentenciante, ao analisar se a fiscalização de Estações de Rádio Base (ERBs) relativa à proteção, utilização e controle do meio ambiente se encontra inserida na competência material do Município, concluiu positivamente, sob o fundamento, em síntese, de que “o Município possui competência para tratar não apenas da proteção do meio ambiente, como também do uso e ocupação do solo urbano (art. 30 da Constituição Federal), que compreende a segurança e a salubridade das edificações, incluindo as ERBs”.



    (...)



    De plano, cumpre sublinhar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 776.594, sob a sistemática da repercussão geral (TEMA 919), enfrentou a questão atinente à possibilidade de os municípios instituírem taxa de fiscalização de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, tendo em conta a competência da União para legislar sobre matéria de telecomunicação e para explorar, direta ou indiretamente, os serviços de telecomunicação.”



    (...)



    Na hipótese vertente, observa-se que a Taxa de Fiscalização Ambiental objeto da controvérsia sob exame conta com lastro no art. 154-A da Lei Municipal nº 967/2013, in verbis: Art. 154-A. A Taxa de Fiscalização Ambiental – TFA, das atividades e empreendimentos, potencialmente causadores de degradação ambiental ou utilizadores de recursos naturais, fundada no poder de polícia do Município, quanto ao ordenamento e controle das atividades Municipais, por meio de órgão ou entidade competente do Poder Executivo, tem como fato gerador a fiscalização rotineira quanto ao cumprimento das normas administrativas constantes neste Código e na legislação do Município concernentes à proteção, utilização e controle do meio ambiente.



    O art. 154-B do referido diploma normativo, por seu turno, dispõe sobre o sujeito passivo do referido tributo: 



    Art. 154-B. É sujeito passivo da TFA é todo aquele que exerça atividade causadora de poluição ambiental ou realize empreendimento, potencialmente causador de degradação ambiental, ou utilizador de recurso natural. (Acrescido pela Lei no 1.288, de 27/12/ 2013).



    Consta da Tabela VII da referida legislação municipal, outrossim, que a atividade atinente à “Antena/Torre/Estação de transmissão ou artefato de telefonia fixa ou móvel ou de rádio” se sujeita à incidência da Taxa de Fiscalização Ambiental – TFA (ID. 51373236).



    Do exposto, resta claro que o tributo em cobrança tem por fundamento o exercício regular do poder de polícia municipal em matéria de proteção, preservação e conservação do meio ambiente no território do município, o que, aliás, frise-se, se encontra em consonância com o que dispõe a Lei Geral de Antenas, que assenta como pressuposto de aplicabilidade de suas disposições o dever de os entes federados “promover a conciliação entre as normas ambientais, de ordenamento territorial e de telecomunicações” (art. 4º, VII, da Lei n. 13.116/2015).



    Com efeito, não se vislumbra que a taxa cobrada na espécie tenha por substrato a fiscalização do funcionamento de torres ou antenas de transmissão e recepção de dados e voz ou da execução dos serviços de telecomunicação, que é de competência da União e dá base para a cobrança de TFF (Lei nº 5.070/66), tampouco sobre limites da exposição humana à radiação, ou qualquer outra matéria que adentre em competência privativa ou exclusiva da União. 



    Destarte, irreprochável a conclusão no sentido de que a taxa de fiscalização foi exigida com base na competência administrativa do Município de proteção do meio-ambiente, sendo, pois, perfeitamente exigível, tal qual assentada pelo juízo a quo na sentença fustigada.”



    Nos referidos precedentes, o STF vedou a exigência de licenciamento ambiental por entes subnacionais como condição para instalação e operação de ERBs, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e explorar tais serviços (CF, arts. 21, XI, e 22, IV). Tratava-se, portanto, de regulação técnico-setorial por ente subnacional, condicionando a atividade de telecomunicações a licença ambiental prévia.



    O quadro dos autos, porém, é outro. O acórdão do TJ/BA assentou a validade de Taxa de Fiscalização Ambiental (TFA) fundada no poder de polícia municipal (meio ambiente/uso do solo), com base no art. 154-A do CTM de Paulo Afonso/BA. Expressamente consignou que não se está a fiscalizar o funcionamento do serviço de telecomunicações, nem a replicar a TFF (Lei 5.070/1966), nem a disciplinar parâmetros técnicos setoriais. Trata-se, pois, de fiscalização ambiental/urbanística local, não de licenciamento ambiental condicionante do serviço.



    Essa distinção é decisiva: licenciamento (vedado nos paradigmas) não se confunde com fiscalização ambiental/urbanística (admitida no âmbito municipal). Ausente, portanto, a aderência estrita aos paradigmas da ADI 7321 e ADI 7509.



    A decisão do TJ/BA reconheceu taxa municipal ancorada em fiscalização ambiental/urbanística e expressamente afastou qualquer pretensão de regular o serviço de telecomunicações. Isso se alinha à competência municipal (CF, art. 30; Lei 13.116/2015, art. 4º, VII), e à orientação do RE-RG 776594, Tema 919-RG. Nesse sentido, transcrevo trecho do Ministro relator daquele precedente:



    “Ainda em relação aos municípios, cumpre lembrar, em obiter dictum, terem eles competência para legislar sobre meio ambiente, no limite de seu interesse local, bem como competência comum de proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Avançando, julgo não haver dúvida de que os municípios têm competência para fiscalizar a observância, por parte de terceiros, de suas próprias legislações locais, incluindo aquelas sobre uso e ocupação do solo urbano e sobre posturas municipais relativas à segurança, à ordem, à tranquilidade pública e ao meio ambiente.



    Consistindo essa fiscalização no poder de polícia ao qual se referem o art. 77 do CTN e o art. 145, inciso II, da Constituição Federal, também pode ela ser eleita como fato gerador de taxa de fiscalização. 



    Exemplo disso é a instituição, já considerada constitucional pelo STF, das conhecidas taxas municipais de fiscalização, localização e funcionamento de estabelecimentos; de fiscalização de anúncios; de taxas de controle e fiscalização ambiental.”



    Além disso, a Lei 13.116/2015 (Lei Geral de Antenas) orienta a conciliação entre normas de ordenamento territorial, meio ambiente e telecomunicações (art. 4º, VII), o que não equivale a autorizar Municípios a exigir licenciamento ambiental condicionante do serviço (núcleo dos paradigmas invocados), mas permite a fiscalização local de impactos urbanístico-ambientais propriamente municipais.



    Para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: Rcl'47.699'AgR; Rel. Min. Nunes Marques; Rcl'56.098'AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Nada impede, todavia, que a jurisdição ordinária, à vista do acervo probatório produzido nos autos, reavalie se a atuação municipal ultrapassa a esfera de polícia urbanístico-ambiental e ingressa indevidamente na regulação setorial federal. 



    Do exposto, verifica-se que a embargante, sob o pretexto de apontar erro material e contradições na decisão embargada, limita-se a reapresentar argumentos de mérito já amplamente debatidos. No entanto, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir eventuais vícios de omissão, obscuridade ou contradição na decisão, o que não se verifica no presente caso. 



    Com base nesse fundamento, rejeito os embargos de declaração.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente